Tribunal: STF
Processo: HC 89330
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO (CP, ART. 157, §
2º, II). FIXAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMI-ABERTO.
INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 718 E 719 DO STF. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO
DELITO. ORDEM CONCEDIDA.
I - A gravidade em abstrato do delito de
roubo qualificado, mesmo havendo causa de aumento de pena (concurso
de pessoas) não pode ser considerada para fins de fixação do regime
de cumprimento de pena.
II - Ausente o trânsito em julgado em
processos-crime não podem ser considerados como antecedentes
criminais.
IV - Ordem concedida.